Tribunal: STJ
Processo: 0456510-71.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 965082 - SP (2024/0456510-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEX NUNES BARBOZA
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS
PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
CONDENAÇÃO MANTIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM
BASE EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONCRETOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não é a via adequada para desclassificar a condenação
habeas corpus
por tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo
pessoal, por demandar revolvimento fático-probatório incompatível com a
ação constitucional de rito célere e cognição sumária. Julgado: AgRg no
HC n. 587.282/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe de 08/09/2020.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias mantiveram a condenação por
tráfico com fundamento em elementos probatórios concretos,
notadamente denúncias prévias confirmadas pela localização de droga,
intensa movimentação de pessoas no imóvel, anotações compatíveis com
comércio ilícito e apreensão de 25,4 g de maconha, afastando a tese de
uso próprio.
3. Nesse contexto, entendimento diverso, como pretendido pelos
impetrantes, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e
probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual
eleita.
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53921156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:16
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 2251f928-293f-46e8-823f-bcd296d9be8a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:16
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 2251f928-293f-46e8-823f-bcd296d9be8a

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 965082 - SP (2024/0456510-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEX NUNES BARBOZA
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS
PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
CONDENAÇÃO MANTIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM
BASE EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONCRETOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não é a via adequada para desclassificar a condenação
habeas corpus
por tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo
pessoal, por demandar revolvimento fático-probatório incompatível com a
ação constitucional de rito célere e cognição sumária. Julgado: AgRg no
HC n. 587.282/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe de 08/09/2020.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias mantiveram a condenação por
tráfico com fundamento em elementos probatórios concretos,
notadamente denúncias prévias confirmadas pela localização de droga,
intensa movimentação de pessoas no imóvel, anotações compatíveis com
comércio ilícito e apreensão de 25,4 g de maconha, afastando a tese de
uso próprio.
3. Nesse contexto, entendimento diverso, como pretendido pelos
impetrantes, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e
probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual
eleita.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:16
Código de Controle do Documento: 8c4bc9e8-a008-45b5-b6c0-7a82008cc669

Trata-se de agravo regimental interposto por ALEX NUNES BARBOZA contra
decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal de
habeas corpus
Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500429-36.2023.8.26.0599). A
ordem foi, todavia, concedida de ofício pela decisão agravada.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto
no
da
às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
inicial aberto, além de 166 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (e-STJ fls. 58/82).
Em sede de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, o Juízo de
primeiro grau afastou o redutor do tráfico privilegiado, em razão do reconhecimento da
reincidência, fixando a reprimenda definitiva em 5 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e 500 dias-multa (e-STJ fls. 90/91).
Irresignada, a defesa interpôs apelação, a qual foi desprovida, em acórdão assim
ementado (e-STJ fls. 92/108):
Ementa: apelação criminal defensiva. Tráfico ilícito de entorpecentes.
Preliminar rejeitada pela preclusão. Não provimento do recurso. Inviabilidade
de desclassificação para porte de drogas. Materialidade delitiva e autoria estão
comprovadas. Dosimetria não sofre ajuste. Na primeira fase, a pena-base foi
fixada no patamar mínimo legal devido às circunstâncias judiciais favoráveis.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, ausentes
causas de diminuição ou aumento. Apesar do reconhecimento da agravante
pela reincidência, a douta Magistrada não aplicou acréscimo na sanção.
Porém, em virtude desse fator, não é possível a aplicação da causa de
diminuição do artigo 33, § 4o, da
nos termos do próprio
Lei no 11.343/2006,
dispositivo. Total: cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa.
Regime inicial fechado não se modifica. Não se substitui a pena corporal por
restritivas de direitos, ausência dos pressupostos legais. Recurso livre, com
recomendação.

Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (e-STJ
fls. 120/124).
Na sequência, foi impetrado o presente
perante esta Corte, no
habeas corpus
qual a defesa sustentou, em síntese, a presunção de usuário pela apreensão de 25 g de
maconha, buscando a desclassificação para o
da Lei de Drogas; subsidiariamente,
art. 28
requereu o afastamento da reincidência em razão de absolvição no HC n. 804.032/SP e a
aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima, com fixação do regime inicial aberto e
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (e-STJ fls. 3/18).
Documento eletrônico VDA53921625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:16
Código de Controle do Documento: 8c4bc9e8-a008-45b5-b6c0-7a82008cc669

O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que, com fundamento nos
writ
arts. 21-E, IV, e 210 do RISTJ, entendeu incabível a impetração por se voltar contra
condenação transitada em julgado (e-STJ fls. 133/134).
Posteriormente, essa decisão foi reconsiderada para conceder a ordem de ofício,
para afastar a reincidência, e aplicar o redutor do tráfico privilegiado. Com isso, a pena foi
redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, com a fixação do
regime inicial aberto e determinação de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (e-STJ fls. 171/179).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa rebate a necessidade de
incursão no acervo fático-probatório dos autos para a desclassificação da conduta do
paciente para o delito de posse de drogas para uso pessoal.
Nesse sentido, destaca que "No caso concreto, basta ler a sentença e o Acórdão
para se verificar que, após a apreensão de 25 gramas de maconha, a condenação do
agravante por tráfico de drogas foi escorada em critérios subjetivos, ou seja, supostas
campanas não registradas em fotos ou vídeos, nas quais o próprio policial acabou
afirmando não ter certeza da venda de drogas, e em anotações que evidentemente não
(e-STJ fl. 206).
levam à conclusão inequívoca de que se tratava de venda de drogas"
Pleiteia, assim, seja reconsiderada a decisão, ou submetido o presente agravo à
análise do colegiado, para que seja a ordem concedida.
É o relatório.
VOTO

O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços
da agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja
conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos.
Como já consignado, busca a defesa, inicialmente, a desclassificação da conduta
do paciente para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.
Sobre o tema, cabe ressaltar que o
não é a via adequada para
habeas corpus
apreciar o pedido de desclassificação do delito, tendo em vista que, para se desconstituir o
Documento eletrônico VDA53921625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:16
Código de Controle do Documento: 8c4bc9e8-a008-45b5-b6c0-7a82008cc669

decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos
e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio
heróico, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
Ilustrativamente:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA
CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO
QUANTO
À
MANUTENÇÃO
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA DIANTE DO
RESULTADO FINAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. EXCESSO DE PRAZO NA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não é a via adequada para discussão acerca da autoria do
crime de tráfico de entorpecentes ou sua desclassificação para o delito de posse
para o consumo próprio, questões estas que demandam exame fático-
probatório, incompatível com a via eleita, ação constitucional de rito célere e
de cognição sumária.
[...]
(AgRg no HC 587.282/SP, Rel. Ministro
9. Agravo regimental desprovido.
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
01/09/2020,
08/09/2020)

Não obstante isso, ao manter a condenação do paciente pela prática de tráfico de
entorpecentes, assim consignou o relator do voto condutor do acórdão (e-STJ fls. 100/103):
[...]
As provas são robustas e incriminam o recorrente.
Conforme já mencionado, os policiais sequer conheciam o apelante, não
haveria motivos para acusarem-no indevidamente, também nada nesse
sentido ficou comprovado. A equipe policial recebeu diversas denúncias
apontando o apelante como sendo responsável pelo tráfico de drogas no
imóvel diligenciado.
Embora a denúncia anônima não possa servir de parâmetro único da
persecução penal, porém, serve para dar início às investigações e colheitas
Documento eletrônico VDA53921625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:16
Código de Controle do Documento: 8c4bc9e8-a008-45b5-b6c0-7a82008cc669

de elementos acerca da possível prática de infração penal e, no caso em
apreço, a informação apócrifa foi confirmada com a efetiva localização das
drogas no local apontado.
[...]
O fato é típico. O artigo 33 da
prevê diversas condutas. No
Lei no 11.343/06
caso, o recorrente guardava consigo entorpecentes para o comércio. Sabe-se
que, para a caracterização do delito de tráfico de drogas, não se exige que o
agente seja surpreendido durante a prática da comercialização proscrita,
basta a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras descritas no
tipo penal, como ocorreu na hipótese vertente.
Ainda assim, as investigações preliminares, bem como os depoimentos dos
policiais ouvidos em Juízo, foram no sentido de que havia intensa
movimentação de pessoas no imóvel, as quais mantinham contato com o
apelante no lado externo, trocavam algo e rapidamente deixavam o local.
Essa atitude é compatível com o comércio de entorpecentes, principalmente
quando aliada à apreensão de 25,4 gramas de maconha no local (fls. 124) e
denúncias prévias.
Embora alegue-se diversa interpretação aos manuscritos, com
apontamentos de "Kit" (fls. 19 e 26), "File" (fls. 21) e "Tanpa" (fls. 21),
compatíveis ao comércio proscrito, é certo que os demais elementos
probatórios foram capazes de embasar a condenação. Mesmo porque os
policiais não encontraram qualquer indicativo de comércio de roupas no
imóvel e não se comprovou minimamente por meio de notas fiscais ou
quaisquer outros documentos atinentes ao exercício de atividade lícita.
Não se cogita a desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006,
pois a quantidade de entorpecentes localizados em seu poder não justifica o
porte para uso próprio. Também não se encontrou qualquer aparato
voltado ao consumo. Ademais, eventual condição de usuário não afasta,
por si só, a traficância.
Sobre a questão já se manifestou esta Colenda Corte: “A alegação de
viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na
hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente,
preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei
Raphael RJTJSP 101/498) (Apelação Criminal no 0005242-
67.2018.8.26.0564 - 8a Câmara de Direito Criminal do TJSP - Rel. Des.
Marco Antônio Cogan - J. 8.8.2019, publicação eletrônica no site, p. 15).
Portanto, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de
decreto condenatório.

Documento eletrônico VDA53921625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:16
Código de Controle do Documento: 8c4bc9e8-a008-45b5-b6c0-7a82008cc669

Pela leitura dos excertos acima, verifica-se que a conclusão obtida pelas
instâncias locais sobre a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas foi
lastreada no acervo probatório. Nesse contexto, entendimento diverso, como pretendido
pelos impetrantes, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório
carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita, não havendo que se
falar, portanto, em absolvição por insuficiência probatória.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:16
Código de Controle do Documento: 8c4bc9e8-a008-45b5-b6c0-7a82008cc669

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0456510-1
HC 965.082 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15004293620238260599 15006853520238260451 20507942023 40166092023
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RODRIGO CORREA GODOY
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEX NUNES BARBOZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEX NUNES BARBOZA
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245485:01285151:0@
2024/0456510-1 - HC 965082 Petição : 2025/0009175-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:04:23
Código de Controle do Documento: FC3FC635-2399-4FBA-ACDA-8ACA320A598F